Tribunal: STF
Processo: HC 230529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais (eDOC 15), o embargante diz “que a leitura do decisum combatido revela que não se declinou uma linha sequer, nem para fixar as balizas fático-jurídicas da impetração, nem a fim de se explicitar as razões que levaram à sumária negativa de seguimento ao habeas corpus.” (p. 2)



    Afirma que a decisão ora atacada não respondeu as questões centrais suscitadas à inicial do writ. (p. 4)



    Pleiteia que se outorgue ao mesmo efeitos modificativos, para o efeito de se dar regular trânsito ao writ e, ainda, a fim de deferir-se, a medida acauteladora pleiteada a exordial. (p. 4-5)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    A decisão embargada se pronunciou expressamente sobre o não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Ou seja, se incabível o writ, impossível a análise do mérito, como pretende o embargante.



    Conforme bem assentado pelo embargante, no eDOC 15, p. 3, se trata de habeas corpus contra decisão de Ministro desta Corte, “o Relator do processo de Extradição nº. 1.626/DF, em. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO”.



    Na espécie, o embargante manejou o HC 230.529/DF contra decisão proferida por Ministro deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do EXT 1.626/DF.



    Conforme exposto em decisão monocrática deste writ, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte.



    Assim dispõe a Súmula deste STF n. 606: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.” 



    No entanto, “não obstante a referência à ‘decisão proferida em habeas corpus’ a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno,DJe de 01/7/2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011.” (AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013.) 



    No mais, transcrevo a ementa da EXT 1.626/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DO REINO DOS PAÍSES BAIXOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL. SÚMULA 421/STF. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes. 



    2. O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em face da Súmula 421/STF. 



    3. Quanto à dupla tipicidade, os crimes que o extraditando responderá estão previstos na legislação brasileira: tentativa de homicídio doloso (art. 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal); porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826 /03) e homicídio consumado (art. 121, caput do Código Penal). 



    4. Quanto à dupla punibilidade, a sentença condenatória pela prática dos crimes de tentativa de homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo foi proferida em 28.01.2021, de modo que não atingida pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e neerlandesa. Em relação ao delito de homicídio consumado, também não houve prescrição para ambas as legislações. 



    5. Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017). 



    6. Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) cumprir o previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.”



    Verifico que o mérito do caso em análise foi apreciado pela 1ª Turma desta Corte em sessão de julgamento virtual e, que por unanimidade, o colegiado deferiu o pedido de extradição.



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente